Tribunal: STF
Processo: RE 907656
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. COBRANÇA EM RELAÇÃO A VAGAS DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL A AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA QUANTIDADE DE LIXO PRODUZIDA POR CADA VAGA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. COBRANÇA DE TAXA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL DISPONIBILIZADO AO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.